Tribunal: TJSP
Processo: 2241290-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, POSSUINDO OUTRA EXECUÇÃO A CUMPRIR. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, POSSUINDO OUTRA EXECUÇÃO A CUMPRIR. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.